Tribunal: TJDFT
Processo: 0741896-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741896-44.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: JEIZA DA COSTA SALIBA DESPACHO Manifeste-se a agravada sobre o agravo interno (id 43488897) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Intimem-se Brasília, 27/02/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR